Tribunal: STF
Processo: RE 88833
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-05
Data de publicação: 1979-06-05

Ementa:
A ação rescisória. Texto legal de interpretação controvertida no âmbito dos Tribunais não propicia ação rescisória por ofensa a disposição legal. Correta aplicação da súmula 343.

Alegação de afronta ao art. 153, §§ 4º e 3º, da Constituição, sem haver prequestionamento, além de não guardar pertinência com a espécie.

O recurso extraordinário tem o seu âmbito mais restrito quando se trata de ação rescisória, devendo, em princípio, dirigir-se aos pressupostos desta e não aos fundamentos da decisão rescindenda. Não conhecimento do primeiro recurso, inclusive por não se achar comprovado o dissídio jurisprudencial alegado.

Quanto ao segundo recurso, relativo à decisão proferida nos embargos infringentes, não merece, por igual, conhecimento. Preclusão da matéria suscitada. Inexistência de negativa de vigência das regras inseridas nos arts. 303, II, 131 e 462 do Código de Processo Civil. Dissenso interpretativo não comprovado (Súmula 291).